Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCIDA E EXECUTADA. BENEFICIÁRIIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AGRACIADA COM A SALVAGUARDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DE INDENIZAÇÃO RECEBIDA COMO MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO REPARA OU COMPENSA DANO PROVOCADO POR UM ILÍCITO, NÃO SERVINDO DE INCREMENTO AO PATRIMÔNIO DO LESADO. REVOGAÇÃO DA BENESSE. PRESSUPOSTO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO, PARA MELHOR, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA OBRIGADA. ALTERAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CPC, ART. 98, § 3o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. O fato de ser agraciada com a gratuidade de justiça não enseja a alforria da contemplada com isenção dos ônus da sucumbência, se restar vencida, implicando a benesse simples sobrestamento da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas, tornando-as passíveis de serem exigidas se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrer alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-a habilitada a custeá-las, ressalvado que, findo aludido interregno, restarão prescritas (CPC, art. 98, § 3o).
2. Impugnada a gratuidade de justiça após o aperfeiçoamento do título judicial que debitara à beneficiária os ônus da sucumbência em que incidira, à parte impugnante fica afetado o ônus de evidenciar que experimentara ela substancial alteração, para melhor, em sua situação financeira, tornando-se impassível de ser tratada legitimamente como juridicamente pobre e continue fruindo das salvaguardas inerentes à gratuidade de justiça.
3. É um truísmo que as verbas auferidas pelo lesado a título de indenização pelos danos que experimentara destinam-se à recomposição de seu patrimônio pessoal ou compensação pelo dano extrapatrimonial que sofrera em razão do ilícito que o vitimara, não podendo, portanto, ser assimiladas como forma de incremento patrimonial, tornando inviável que a superveniente percepção de montante indenizatório por beneficiário da justiça seja interpretado como forma de alterar, para melhor, sua situação financeira, ensejando que a benesse seja cassada, quando simplesmente fora indenizado por um mal injusto que o afligira segundo o sistema indenizatório.
4. Por mais expressiva que seja a indenização assegurada ao lesado por um ato antijurídico, está vocacionada a recompor seu patrimônio pelas perdas que sofrera ou compensá-lo pelos danos extrapatrimoniais que experimentara, não podendo ser assimilada como forma de melhoria de sua fortuna pessoal a ponto de ensejar que lhe seja cassada a gratuidade de justiça que lhe fora assegurada como forma justamente de permitir a perseguição da indenização que ao final percebera.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.